Tribunal: TJES
Processo: 5006810-91.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006810-91.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANE DE JESUS SANTANA
RECORRIDO: MARCIO LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, c.c. indenização por danos morais, em que litigam as partes supramencionadas. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora requer o pagamento pelos serviços de corretagem prestados à parte requerida, bem como indenização por danos morais.

Em sede de sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atenta ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do acolhimento da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária da efetiva celebração da avença, e de juros legais da data da citação.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando improcedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, insta destacar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a pretensão há de ser julgada procedente, no que tange ao pagamento dos serviços de corretagem, eis que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, nos termos do art. 725 do Código Civil.

Nesses termos, impende ressaltar que o acervo probatório produzido nos autos (IDs 19009037/19009042) conduzem a tal deslinde.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)